Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004751-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GILBERTO DE MIRANDA - CPF: 148.173.739-20 (AGRAVANTE), EDUARDO DE MIRANDA - CPF: 886.926.631-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

1-
Nos termos do entendimento do STJ, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

2- No presente caso, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1004751-98.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
GILBERTO DE MIRANDA

EDUARDO DE MIRANDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Gilberto de Miranda e Eduardo de Miranda
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Sustentam que, a decisão deve ser reformada, ante a ofensa do direito ao contraditório e ampla defesa, pois os Recorrentes não são partes autuadas no auto de infração/apreensão lavrados pela SEMA, e, consequentemente, não poderão exercer o contraditório e a ampla defesa na seara administrativa.

Alegam que, são terceiros de boa-fé, porquanto não praticaram a infração ambiental imputada na autuação da SEMA, na medida em que a prestação de serviço se limitava ao enleiramento de área já antropizada, ou seja, aberta e que não mais possuía vegetação nativa.

Aduzem que, se no perímetro objeto da fiscalização ambiental houve a prática de infração ambiental de destruição de vegetação nativa, ela foi praticada muito antes do serviço de enleiramento de pastagem que estava sendo feito pelo maquinário dos agravantes, motivo pelo qual a eles não pode ser imputada a responsabilidade pela conduta de outrem.

Pontuam que, além da existência do contrato de prestação de serviço para fins de enleiramento, aliado às imagens anexas que comprovam a característica da vegetação, sem mencionar, ainda, a impossibilidade de exercer o contraditório e ampla defesa, corroboram a característica de terceiro de boa-fé, a qual deve ser presumida, porquanto não afastada pela fiscalização ambiental.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 93076514).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 17 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Gilberto de Miranda e Eduardo de Miranda
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, os Agravados ajuizaram a Ação Declaratória de origem, com o objetivo de declarar a nulidade do termo de apreensão n.194863, lavrado pela SEMA. Para tanto, alegam que, em 27/1/2021, após fiscalização na Fazenda Primavera, Município de Cláudia, a SEMA realizou a apreensão de seus tratores, 01 (um) trator de esteira marca Komatsu, modelo D65, adquirido em 1997, 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65 E 6B, adquirido em 2019 e 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65-6B, ano 1986, conforme consta do Termo de Apreensão n. 194863.

Sustentam que, foram contratados para realizar serviço de “enleiramento”, em uma área que já se encontrava aberta, sendo assim, penalizados com a apreensão dos tratores, embora estivessem de boa-fé. Aduzem que, de acordo com as provas que foram acostadas aos autos, o Poder Público em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve determinar que a sanção somente prevaleça, caso seja comprovado que os bens apreendidos eram utilizados exclusivamente para o cometimento de infrações ambientais, bem como nomeálos como fiéis depositários dos produtos apreendidos.

Afirmaram que, a atuação dos agentes com relação aos tratores de suas propriedades foi totalmente diferente e desarrazoada com relação aos demais maquinários apreendidos, pois segregaram e removeram em favor da SEMA os seus tratores, enquanto os outros foram depositados em favor e responsabilidade do gerente da propriedade vistoriada Assim, pugnaram pela concessão de liminar para suspender os efeitos do termo de apreensão 194863, permitindo a restituição dos tratores apreendidos e que sejam nomeados como fiéis depositários dos referidos bens até o fim do processo administrativo.

A liminar vindicada foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

(...) A probabilidade do direito e verossimilhança nas alegações restaram caracterizadas através das documentações trazidas pelos autores que comprovam serem os proprietários dos tratores: 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65; 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65E-6B e 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65-6B, ano 1986, bem como que utilizam os referidos bens prestando serviços, inclusive que no dia da apreensão (27.01.2021) estavam prestando serviço na Fazenda Primavera, contratados pelo proprietário Cézar Abreu em 23.11.2020 (id. 48523994). Ainda, trouxeram aos autos o termo de infração no 194863 lavrado pelos agentes da SEMA constando os bens apreendidos, dentre eles os tratores de propriedade dos autores e o termo de depósito no 108185 em que os agentes entregaram em depósito os dois tratores de propriedade do dono da Fazenda Primavera (id. 48523993), demonstrando que apenas os seus tratores foram apreendidos e removidos de forma desigual. Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela autora possam ser verídicos. O perigo do dano irreparável se baseia nos prejuízos que poderá causar aos autores se os seus tratores permaneceram apreendidos, pois demonstraram que, por ora, são seus únicos bens utilizados para fonte de renda, além da deterioração causada pelo tempo a depender do local em que estejam depositados os maquinários. Desse modo, presentes os requisitos da tutela de urgência, o deferimento do pedido é medida que se impõe. Nestes termos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório pleiteada, determinando a LIBERAÇÃO dos maquinários de propriedade dos autores e apreendidos pela SEMA através do termo de apreensão no 194863, quais sejam: 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65; 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65E-6B e 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65-6B, ano 1986, em seus favores, NOMEANDO-OS como FIÉIS DEPOSITÁRIOS, até o final do processo. (...).

Contra a decisão, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, oportunidade em que concedi o efeito suspensivo vindicado.

Esta Relatora, com fulcro em entendimento jurisprudencial do STJ, em sede de recurso repetitivo, entendeu que, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência e, considerando que a autoridade ambiental não nomeou o Recorrente como fiel depositário, ao meu entendimento, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/2/2021, DJe 26/3/2021). [Destaquei]

Ademais, ainda que o Agravado possua de boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.

Nesse sentido: (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

Necessário ressaltar que, a alegação da Recorrente de que não são partes no processo administrativo, entendo que não merece prosperar, haja vista que cabendo aos Recorrentes, comparecerem aos autos como terceiros interessados, na condição de proprietário do bem, demonstrando, para tanto, o documento do veículo.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022